Tribunal: TJBA
Processo: 8020844-43.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: PETIÇÃO CRIMINAL n. 8020844-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: RICARDO JOSE ALVES Advogado(s): MONICA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO AO TRABALHO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso: Agravo em Recurso Criminal interposto por R.J.A., representado pela Defensora M.S.S. (OAB/BA nº 55.707), contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, nos autos do processo nº 8000210-52.2025.8.05.0153, que indeferiu pedido de flexibilização de medida protetiva de urgência. Fato relevante: O agravante, profissional da área de sonorização que atua como mixador de som em festas e eventos, teve deferida contra si medida protetiva de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/2006, vedando-lhe a aproximação da vítima H.A.V.L. A defesa pleiteou flexibilização da medida para permitir o exercício da atividade profissional, alegando que o impedimento de atuar em locais onde a vítima possa comparecer inviabiliza seu único meio de subsistência e o cumprimento de obrigações alimentares em relação aos filhos. A decisão recorrida: O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que não foram apresentados elementos concretos demonstrando a impossibilidade de exercício da atividade em outros locais, bem como que eventuais dificuldades no adimplemento de obrigação alimentar devem ser resolvidas pelos meios processuais próprios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar medida protetiva de urgência deferida com base na Lei Maria da Penha para permitir o exercício de atividade profissional em eventos públicos, ainda que eventualmente frequentados pela vítima, sem comprometer a finalidade protetiva da medida, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR Princípio da fungibilidade recursal: O recurso deve ser conhecido com base no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de previsão legal expressa sobre a via adequada para impugnação de decisões versando sobre medidas protetivas no âmbito da Lei nº 11.340/2006, e diante da divergência doutrinária e jurisprudencial existente sobre a matéria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação equilibrada da Lei Maria da Penha: A Lei Maria da Penha tem como escopo a proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, sendo certo que sua aplicação não pode se dar de forma dissociada dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, devendo-se buscar o equilíbrio entre os direitos da vítima e do acusado. Inexistência de descumprimento anterior: Não se verifica nos autos qualquer indício de descumprimento anterior da medida protetiva, tampouco de reiteração de conduta ofensiva por parte do agravante, observando-se que o recorrente pretende garantir o pleno exercício de sua atividade profissional em eventos públicos, nos quais eventual presença da ofendida seria fato alheio à sua vontade. Preservação do direito ao trabalho: A flexibilização da medida protetiva, desde que mantidas as vedações de aproximação, contato direto ou indireto, inclusive por gestos ou palavras, revela-se medida juridicamente adequada e socialmente equilibrada, preservando o direito ao trabalho do agravante sem comprometer a finalidade protetiva da medida imposta. Jurisprudência do STJ sobre mitigação de medidas protetivas: A jurisprudência superior reconhece que as medidas protetivas devem ser apreciadas sob a ótica da imprescindibilidade, sendo válida a flexibilização pontual que não impeça o agressor de exercer suas atividades profissionais necessárias à subsistência, sem descuidar da preservação da integridade física da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido: Flexibilização da medida protetiva de urgência anteriormente imposta ao agravante R.J.A., autorizando seu comparecimento e atuação profissional em eventos públicos ou festas, ainda que eventualmente frequentados pela vítima, desde que mantenha a distância mínima fixada judicialmente e se abstenha de qualquer forma de contato, direto ou indireto, com a ofendida, inclusive por gestos, olhares ou palavras, sob pena de revogação da autorização e responsabilização por descumprimento da medida protetiva. Tese de julgamento: "É possível a flexibilização de medida protetiva de urgência deferida com base na Lei Maria da Penha para permitir o exercício de atividade profissional em eventos públicos, ainda que eventualmente frequentados pela vítima, desde que mantidas as vedações de aproximação e contato direto ou indireto, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, bem como o direito fundamental ao trabalho." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 579. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.048.834/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 27/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 1840879 MG 2021/0049040-6, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, T6 - Sexta Turma, DJe 23/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020844-43.2025.8.05.0000, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo como Agravante Ricardo José Alves. ACORDAM, à unanimidade, os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO AGRAVO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões e termos expostos a seguir. Salvador, .